Tribunal: TJDFT
Processo: 0742824-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. RESCISÃO INDEVIDA. “FALSO COLETIVO”. CONTRATO ATÍPICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça equipara o contrato de seguro saúde empresarial, quando estabelecido com número restrito de beneficiários, à modalidade de contrato individual/familiar, qualificando-o como contrato coletivo atípico, denominado “falso coletivo”.
2. Na espécie, como o contrato empresarial foi celebrado somente para 4 (quatro) beneficiários, equiparando-se à modalidade individual/familiar, a relação jurídica estabelecida entre as partes passa a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da súmula 608 do STJ, sobretudo porque os beneficiários se qualificam como destinatários finais dos serviços prestados.
3. Enquadrando-se o contrato como “falso coletivo”, a rescisão unilateral deve ser acompanhada de motivação idônea, o que não ocorreu no presente caso.
4. Apelação conhecida e não provida.